Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700197-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA SOLON NERY AGRAVADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NATALIA SOLON NERY em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0742563-95.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência para obrigar a agravada a realizar a cirurgia requerida. Narra que é portadora de importante deformidade maxilomandibular que lhe causa dores agudas, sono prejudicado e risco de perda de função do sistema mastigatório, razão pela qual solicitou cirurgia conforme prescrição do médico assistente que fora negado pelo plano de saúde, agravado. Explica que a negativa pelo plano de saúde decorrera de Junta Médica sem a realização de consulta presencial; defendendo, assim, que os documentos colacionados são suficientes para comprovar a dores citadas. Discorre sobre a má posição dos ossos maxilomandibulares que resultam em desordem nas articulações Têmporo-mandibulares e estreitamento da via área posterior que limitam a abertura bucal, impedem a alimentação adequada e causa dor aguda; além de causa apneia do sono. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear integralmente o tratamento cirúrgico indicado. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido conforme documentos ID 22483393 e 22483394. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se o preenchimento dos requisitos para obrigar a parte agravada a autorizar e custear o tratamento cirúrgico requerido de forma liminar. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência c/c reparação de danos morais onde pretende a Autora ver a Ré compelida a autorizar e custear cirurgia indicada no laudo de ID no 80393363, que teria sido solicitada e negada pela mesma. Pretende que satisfaz os requisitos legais para que a cirurgia em questão seja autorizada, sendo a recusa ilegal. Postula concessão de tutela de urgência para compelir a Ré a autorizar de imediato o procedimento, sob pena de multa. É o relatório do necessário. DECIDO. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, demanda a presença CUMULADA de dois requisitos positivos, e de um requisito negativo, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem assim que a medida não seja irreversível. No caso está ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Com efeito, a Autora, segundo o laudo juntado, padece de uma deformidade óssea, aparentemente estabilizada, e não se noticia que tal deformidade seja decorrente de qualquer patologia, mas sim de sua própria constituição física. Bem se verifica que tal patologia está presente durante toda a vida adulta da Autora e, ainda que lhe provoque desconforto, como, por exemplo, dores, não está em progressão nem impediu a vida relativamente normal da mesma, tanto assim que é médica, portanto, logrou desenvolver vida acadêmica e profissional regulares. Tampouco os laudos juntados indicam qualquer risco para a vida e à saúde da Autora a justificar a concessão da liminar, na medida em que não há risco de dano de qualquer natureza, nem ao resultado útil ao processo. Outrossim, a própria probabilidade do direito demanda análise porque a alegação de dores não pode ser demonstrada, e não se pode descartar a hipótese de que o objetivo da cirurgia seja estético, como alegado pela Ré, até porque, aparentemente, a Autora tem levado uma vida relativamente normal até o presente momento, fato demonstrado pelo desenvolvimento eficaz de sua atividades cotidianas. Assim, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência postulada. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumeirista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) O Relatório Médico (ID 80393363 dos autos principais) detalha a situação da agravante, transcrevo: A paciente supracitada queixa-se de distúrbios oclusais que atrapalham suas funções estomatognáticas. Relata dores intermitentes localizadas nas articulações têmporomandibulares, cefaléia e cansaço, além de dificuldade de concentração, sintomas que prejudicam sua saúde e qualidade de vida. Ao exame físico foi observado que a paciente apresenta deformidade dentofacial e que possui má oclusão do tipo classe II esquelética de Angle. Esse tipo de má oclusão é caracterizado por deficiência anteroposterior da maxila, retrognatismo mandibular, diminuição do espaço das vias aéreas posteriores, alterações funcionais do padrão respiratório, além de desordem das ATMs (CID-10: K07.1; K07.2; K07.5; K07.6). Os exames de imagens e traçados cefalométricos confirmam o diagnóstico clínico. A análise cefalométrica de Mcnamara (Anexos I e II) mostra que os comprimentos efetivos da maxila (Co-A) e da mandíbula (Co-Gn) estão bastante diminuídos. Com a análise do traçado cefalométrico USP podemos confirmar que a paciente apresenta má oclusão esquelética classe II, além de apresentar retrognatismo mandibular (anexos III e IV). Para a resolução funcional do quadro clínico apresentado, a paciente deverá ser submetida à cirurgia ortognática reparadora, com objetivo de corrigir as deformidades dentofaciais. De acordo com o quadro clínico exposto, apresentamos o seguinte plano de tratamento: • Osteotomia tipo Le Fort I (TUSS 30208050); • Osteoplastia para micrognatismo (TUSS 30208025); • Osteoplastia de mandíbula (TUSS: 30209021) O ato cirúrgico está previsto para o dia 10/12/2020, no hospital DF Star, e serão necessários internação hospitalar (previsão de 02 dias), anestesia geral e material especial, conforme planejamento abaixo: • 04 placas em L 04 furos para a fixação da maxila • 04 placas em L 04 furos para ancoragem esquelética • 04 placas retas 04 furos para a fixação da mandíbula • 01 placa Chin de 06 furos para fixação do mento • 46 parafusos autodrive de titânio de vários tamanhos • 06 parafusos IMF • 02 enxertos em bloco Geistlich • 02 membranas de colágeno absorvível dupla camada 25x25mm • 01 insert ultrassônico Piezo - OT7 (para osteotomias da mandíbula) • 01 insert ultrassônico Piezo – OT12 (para osteotomias da maxila) • 02 serras reciprocantes para base de mandíbula (para osteotomia da base da mandíbula lados direito e esquerdo)01 desbastador ósseo (para remoção de interferências ósseas) • 01 broca esférica diamantada (para remoção de interferências ósseas) • 01 broca cirúrgica 701 • 01 broca cirúrgica 702 • 01 broca cirúrgica 703 • 01 lâmina reciprocante (para osteotomia do mento) • 01 dissector ultrafino 3mm (para realizar as incisões e acessos) • 01 hemostático em gelatina, liofilizado estéril (trombina) • 01 guia cirúrgico prototipado Intermediário • 01 guia cirúrgico prototipado Final Preferência de material: Striker / KLS Marin (...) Diante das queixas e sintomas apresentados pelo paciente, solicito a liberação das guias de internação para que o procedimento cirúrgico seja realizado na data prevista. Solicito ainda autorização de internação por dois dias, sem previsão de UTI, dos procedimentos cirúrgicos e dos materiais especiais. A agravante informo que a negativa do plano de saúde decorrera de Junta Médica, contudo, não trouxe aos autos a Junta Médica realizada apenas o documento (ID 80393367 dos autos principais) que informa a negativa em razão da conclusão da Junta Médica. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde, prevê: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: A Resolução Normativa no 424/2017, que dispõe sobre os critérios para realização de junta médica para dirimir divergência técnico-assistencial sobre procedimento, estabelece: Art. 6o As operadoras devem garantir, em situações de divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto, a realização de junta médica ou odontológica, com vistas a solucionar referida divergência quanto ao procedimento indicado. § 1o A junta médica ou odontológica será formada por três profissionais, quais sejam, o assistente, o da operadora e o desempatador. § 2o O profissional assistente e o profissional da operadora poderão, em comum acordo e a qualquer momento, estabelecer a escolha do desempatador. § 3o O comum acordo na escolha do desempatador, previsto no § 2o, não desobriga a operadora do cumprimento das demais exigências para a realização da junta médica ou odontológica. § 4o O parecer do desempatador será acatado para fins de cobertura. § 5o A operadora deverá garantir profissional apto a realizar o procedimento nos termos indicados no parecer técnico conclusivo da junta. A única impugnação da agravante sobre a Junta Médica realizada é a questão de não ter requerido a juntada de novos documentos e a perícia ter sido realizada de forma documentos questões que, pelo menos em sede de cognição sumária, não ofendem a norma estabelecida. Assim não é possível nesse momento processual obrigar a parte agravada a custear o procedimento, sendo necessária maior dilação probatória para dirimir a controvérsia. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. DIVERGÊNCIA ACERCA DA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. PARECER DE PROFISSIONAL DESEMPATADOR. RESOLUÇÃO 424, DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. RECUSA MOTIVADA. RECURSO PROVIDO. 1. Cabe ao profissional de saúde e que acompanha o paciente a indicação do tratamento adequado à sua condição, não sendo cabível ao plano de saúde intervir na autonomia do profissional assistente. 2. Porém, é reconhecido o direito de plano de negar a cobertura de tratamento, quando existe expressa previsão contratual (STJ/AgInt no REsp 1811417 /SP e AgInt no AgInt no AREsp 1427773 / SP), ou a recusa é devidamente motivada e justificada com base em estudos médicos. 3. A operadora de plano de saúde contestou a adequação do procedimento indicado pelo médico assistente e a questão foi dirimida por junta médica constituída na forma da Resolução Normativa 424, da ANS, que concluiu igualmente por não recomendá-lo. 4. A controvérsia reside em definir se a liberdade do profissional de saúde no atendimento e escolha do tratamento cabível ao paciente, impõe ao plano de saúde a obrigação de custeá-lo de qualquer modo e a qualquer preço, ainda que, à luz das pesquisas científicas ou estudos médicos, exista, hipoteticamente, possibilidade de erro médico quanto ao diagnóstico ou o meio eleito para combater a morbidade ou corrigir a deformidade. 5. Não se poderia negar à operadora essa discussão, até porque é responsável solidária com o médico assistente que integra sua carteira referenciada ou credenciada e por eventuais erros de diagnóstico ou tratamento. 6. Ante a necessidade de maior aprofundamento na apuração das questões de fato e, especialmente, técnicas acerca da adequação do procedimento, não se verifica inicialmente a plausibilidade do direito a autorizar a concessão da tutela provisória de urgência. 7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1291356, 07138241820208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o relatório médico não informa qualquer urgência capaz de suscitar a excepcionalidade legal do artigo 35-C da Lei no 9.656/98 ou a impossibilidade de realização da Junta Médica. Apesar dos desconfortos sofridos pela agravante, fato é que tem razão a decisão agravada ao concluir que os laudos apresentados não informam qualquer urgência capaz de justificar a determinação judicial sem comprovação da necessidade ou de qualquer ilegalidade na realização da Junta Médica. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE. MANUTENÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. RECALCITRÂNCIA DA OBRIGADA. INOCORRÊNCIA. FATO GERADOR. INEXISTÊNCIA. NÃO CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. Ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve ser indeferida a tutela de urgência pleiteada, nos termos do art. 300 do CPC, mormente quando o relatório médico coligido aos autos não demonstra a urgência do procedimento cirúrgico. 2. Não há que se falar em probabilidade do direito ou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando os autos não apontam no sentido de que a não realização do procedimento cirúrgico, neste momento, acarretará prejuízo à saúde da parte. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1304151, 07383999020208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 11 de janeiro de 2021 14:41:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador